Tribunal: TJDFT
Processo: 0751250-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Crimes contra a honra. Injúria. Calúnia. Emenda à queixa-crime após prazo decadencial. Extinção da punibilidade. Não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra a sentença que decretou a ocorrência da decadência quanto aos supostos delitos contra a honra, por força dos artigos 103 do CP e 38 do CPP, declarou extinta a punibilidade da suposta autora, nos termos do artigo 107, IV, do CP e determinou o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 397, inciso IV, do CPP.
2. Em suas razões recursais (ID 78089034), a querelante alega que a inicial foi protocolada dentro do prazo decadencial de seis meses, atendendo integralmente aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição dos fatos, a devida qualificação da querelada e a perfeita subsunção jurídica à norma penal. Diz que no dia seguinte, em 25 de setembro de 2025, a apelante apresentou emenda integral à queixa-crime, apenas para ajustar a redação da parte fática, tornando-a mais clara e objetiva, sem qualquer alteração na fundamentação jurídica ou nos pedidos. Argumenta que a própria apelante informou expressamente que, caso o magistrado não aceitasse a emenda, deveria ser desconsiderada, mantendo-se a versão inicial protocolada, visto tratar-se apenas de pequeno ajuste redacional, sem qualquer modificação na estrutura ou no mérito da queixa-crime. Alega que as alterações realizadas tiveram o único propósito de aperfeiçoar a redação e garantir maior clareza expositiva, sem interferir no conteúdo jurídico da demanda. Sustenta que há entendimento pacífico no sentido de que, uma vez proposta a queixa-crime dentro do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do CPP, é irrelevante a data de eventual aditamento ou emenda, desde que estes se limitem ao aperfeiçoamento formal ou detalhamento dos fatos. Conclui que deve ser reconhecida a plena validade da emenda apresentada após o prazo decadencial, quando a ação foi ajuizada tempestivamente e não houve inovação substancial, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do acesso à Justiça. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) o conhecimento e provimento da presente apelação, para reformar a decisão que rejeitou a queixa-crime, reconhecendo-se a tempestividade do ajuizamento da ação penal privada; b) o consequente recebimento da queixa-crime e o regular prosseguimento do feito, com a citação da querelada para responder à acusação; e c) subsidiariamente, pede que seja anulada a decisão para novo exame da inicial, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.
3. Recurso próprio, tempestivo. Preparo recolhido (ID 78173762).
4. Contrarrazões no ID 78173769, pelo desprovimento do recurso.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 78711979).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se houve decadência do direito de queixa quanto aos supostos delitos contra a honra, em razão de emenda à queixa-crime apresentada após o prazo decadencial.
III. Razões de decidir
7. Nos termos dos arts. 38, do Código de Processo Penal, e 103, do Código Penal, o direito de queixa deve ser exercido no prazo de 6 (seis) meses, contados do dia em que a parte ofendida teve conhecimento da autoria do crime.
8. No caso dos autos, não obstante a apelante ter apresentado a queixa-crime dentro do prazo decadencial, juntou emenda após o escoamento do prazo, requerendo, inclusive, a substituição da peça anteriormente apresentada.
9. Confira-se: “Informa a Vossa Excelência que a petição inicial anteriormente apresentada sofreu ajustes em sua redação, com o objetivo de torná-la mais clara e facilitar a compreensão deste D. Juízo. Ocorre que, por equívoco material, no momento do protocolo foi juntada a penúltima versão revisada da peça inicial. Diante disso, requer-se a juntada da presente emenda integral, para que produza seus efeitos em substituição à anterior, anexada na ID n° 251156621. Caso Vossa Excelência entenda de forma diversa, requer-se apenas que a presente emenda seja desconsiderada.” (ID 78167394, pág. 2, grifo nosso)
10. Nesse contexto, diante do pedido expresso da apelante para que a emenda integral produzisse seus efeitos em substituição à anterior, não há como se considerar a emenda como mero detalhamento dos fatos ou ajuste de redação. É de se dizer, não se trata de correção ou suprimento de omissão, nos termos do art. 569, do CPP, mas sim de substituição da peça acusatória, com o intuito de apresentar nova delimitação fática.
11. Quanto ao ponto, ressalta-se que agiu com o acerto o d. Juízo sentenciante ao consignar que não há como simplesmente desconsiderar o pleito de substituição da queixa-crime anteriormente oferecida, em que pese o pedido subsidiário de desconsideração da emenda.
12. Isso porque não se pode admitir a substituição condicional da queixa-crime, ou seja, a parte querelante não pode apresentar nova acusação e pedir para que seja considerada somente a queixa-crime anterior em caso de não acolhimento do seu pleito.
13. A delimitação dos fatos, das circunstâncias e da classificação dos crimes, nos termos do art. 41, do CPP, deve ser realizada pela parte acusatória dentro do prazo decadencial, sendo incabível, portanto, que a parte querelante apresente nova peça acusatória, em substituição à anterior, e deixe ao crivo do órgão julgador o exame acerca de qual das peças deve prevalecer.
14. Assim, diante da configuração de substituição integral da queixa-crime, apresentada após o prazo previsto nos arts. 38, do CPP, e 103, do CP, verifica-se a ocorrência da decadência do direito de queixa.
15. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00. Na forma do art. 2o e 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.

________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 103; CPP, arts. 38, 41 e 569.